Tribunal: TJDFT
Processo: 0766125-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e declarou a inexistência de débito cobrados do servidor, relativo a devolução de valores pagos a título de função gratificada escolar (FGE-05) e adicional de férias, determinando a abstenção de cobrança e a restituição das quantias já descontadas.
1.1. O recorrente sustenta a obrigatoriedade de devolução dos valores, independentemente da boa-fé do servidor, alegando enriquecimento sem causa e poder-dever de autotutela da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração, quando comprovada a boa-fé objetiva do servidor e a impossibilidade de percepção do erro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.009 do STJ firmou entendimento de que a devolução é devida nos casos de erro administrativo (operacional ou de cálculo), salvo quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.
4. No presente caso, restou verificado que o recorrido exerceu a função gratificada escolar (FGE-05) entre 02/01/2017 e 01/01/2024, sendo exonerado em 02/01/2024. Contudo, em 17/02/2025, o recorrente determinou a restituição da quantia de R$ 1.902,58, em razão da exoneração do servidor da referida função, deixando de esclarecer adequadamente o fundamento concreto do valor apontado. 4.1. Verifica-se do processo administrativo anexado aos autos que, em um primeiro momento, a justificativa foi a existência do recebimento do valor por um dia de interstício, considerando a exoneração no dia 31/12/2019 e nomeação na nova função em 02/01/2020. Todavia, posteriormente, a Secretaria de Educação do DF justificou a cobrança no acerto de contas da referida função, bem como no adicional de férias, sem esclarecer o fundamento do cálculo apresentado.
5. Destaca-se que o recorrido recebeu os valores referentes à função por 07 anos, motivo pelo qual não pode notar a existência de qualquer erro no recebimento ou eventual necessidade de realização de acerto de contas, o que foi realizado pelo ente público após um ano da exoneração do servidor, circunstâncias que evidenciam a sua boa-fé.
6. Constatado que o recorrente não tinha condições de identificar o erro nos cálculos do pagamento da função gratificada escolar (FGE-05) e o respectivo adicional de férias, configurada a boa-fé, afastando-se a obrigação de devolução.
7. Jurisprudência desta Turma Recursal confirma a inaplicabilidade da restituição quando comprovada a boa-fé em hipóteses de erro operacional. Precedente: Acórdão 2065250.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de Julgamento: “1. A devolução de valores pagos por erro operacional da Administração não é devida quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.”

Dispositivos relevantes citados: art. 37, caput, da CF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021 (Tema 1.009); TJDFT, acórdão 2065250, processo n. 0732051-32.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 24/11/2025.